Tribunal: TJMT
Processo: 1003524-76.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003524-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. DANO ELÉTRICO A EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LAUDOS UNILATERAIS E IMPRESTÁVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação regressiva de cobrança, proposta por seguradora em razão de indenizações pagas a segurados por danos elétricos supostamente causados por oscilações e descargas na rede de distribuição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há legitimidade ativa da seguradora para ajuizar ação regressiva com base na sub-rogação;

(ii) se a ação está prescrita; e

(iii) se os laudos técnicos apresentados são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha no serviço da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A seguradora é parte legítima para a propositura da ação regressiva, desde que demonstrado o pagamento da indenização securitária e o vínculo contratual com o segurado, o que restou comprovado nos autos.

4. Não há que se falar em prescrição trienal, pois se aplica ao caso o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, dado o enquadramento da concessionária de energia como fornecedora de serviço público essencial.
5. Os laudos técnicos apresentados são documentos unilaterais, superficiais e desprovidos de qualificação técnica do emissor, sendo insuficientes para comprovar a responsabilidade da concessionária.
6. Não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos relatados e falha na rede elétrica de responsabilidade da concessionária, razão pela qual não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

"1. A seguradora é parte legítima para ajuizar ação regressiva contra a concessionária, desde que comprovado o vínculo contratual e o pagamento da indenização. 2. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às ações regressivas fundadas na sub-rogação prevista no CDC. 3. Laudos técnicos unilaterais, sem rigor metodológico ou identificação técnica do responsável, são insuficientes para comprovar o nexo causal entre falha na prestação do serviço e o dano alegado."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A
. em face da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
Mapfre Seguros Gerais S.A
.

A sentença recorrida de ID. 288922390 condenou a Ré ao ressarcimento da quantia de R$ 19.613,89 (dezenove mil seiscentos e treze reais e oitenta e nove centavos), além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões recursais de ID. 288922392, a Apelante alega, inicialmente, a ilegitimidade ativa da parte autora, por ausência de comprovação de sub-rogação válida e eficaz, bem como ausência de documentos que demonstrem a existência de relação contratual entre os segurados e a concessionária.

Sustenta que a pretensão encontra-se prescrita quanto aos pagamentos efetuados antes de 27/01/2020, uma vez que se aplica o prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, do Código Civil.

Alega que os laudos apresentados são inconclusivos, não são firmados por profissionais devidamente habilitados e registrados no CREA, tampouco foram capazes de demonstrar o nexo de causalidade entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Aduz, ainda, a inexistência de perturbações na rede elétrica no período indicado, conforme relatório técnico do PRODIST, e que eventual oscilação pode ter decorrido de fatores externos, como descargas atmosféricas ou falhas internas nas instalações do imóvel, o que configuraria hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 288922407.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança proposta pela seguradora, ora Apelada, a qual alega ter celebrado contratos de seguro por meio das apólices nº 3353010133114 (Cleverson Luiz Veronese), nº 3353010083514 (Leandro Gaziero), nº 3353011755914 (Liziane Rieger), nº 3353011758814 (Yonara Claudia Riscarolli), nº 3355035151414 (Kalliny De Aquino Gadelha), nº 3353013414314 (Mari Cecilia Silva Alves), nº 7606000033514 (Efrain De Andrade Tobar) e nº 3355055671114 (Joelma Candida De Oliveira Ribeiro) comprometendo-se a indenizar os segurados pelos riscos previamente estabelecidos nas condições gerais do contrato.

Alega que, em decorrência de dano elétrico proveniente da rede de distribuição da Apelante, ocorreram prejuízos a equipamentos eletrônicos de propriedade dos segurados, sendo:

Sinistro
– Cleverson Luiz Veronese

Apólice 3353010133114

Data do Sinistro 24/05/2018

Data do pagamento 23/07/2018

Valor do prejuízo R$ 2.469,93

Causa: oscilação de energia

Sinistro
– Leandro Gaziero

Apólice 3353010083514

Data do Sinistro 24/03/2019

Data do pagamento 30/04/2019

Valor do prejuízo R$ 2.119,00

Causa: oscilação de energia

Sinistro
– Liziane Rieger

Apólice 3353011755914

Data do Sinistro 12/02/2020

Data do pagamento 10/03/2020

Valor do prejuízo R$ 2.047,90

Causa: descarga elétrica

Sinistro
– Yonara Claudia Riscarolli

Apólice 3353011758814

Data do Sinistro 20/02/2020

Data do pagamento 01/04/2020

Valor do prejuízo R$ 4.130,81

Causa: sobre tensão

Sinistro
– Kalliny De Aquino Gadelha

Apólice 3355035151414

Data do Sinistro 27/07/2020

Data do pagamento 27/08/2020

Valor do prejuízo R$ 1.999,00

Causa: descarga atmosférica/ oscilação de energia

Sinistro
– Mari Cecilia Silva Alves

Apólice 3353013414314

Data do Sinistro 29/10/2022

Data do pagamento 21/11/2022

Valor do prejuízo R$ 2.178,78

Causa: quedas de energia

Sinistro
– Efrain De Andrade Tobar

Apólice 7606000033514

Data do Sinistro 07/11/2022

Data do pagamento 28/11/2022

Valor do prejuízo R$ 2.462,37

Causa: sobrecarga de energia

Sinistro
– Joelma Candida De Oliveira Ribeiro

Apólice 3355055671114

Data do Sinistro 06/11/2022

Data do pagamento 28/12/2022

Valor do prejuízo R$ 2.206,10

Causa: descarga elétrica

Aduz que abriu a solicitação do sinistro, providenciou os laudos técnicos e concluiu que os danos ocorridos perfazem o montante de R$ 19.613,89 (dezenove mil seiscentos e treze reais e oitenta e nove centavos), o qual foi adimplido aos segurados.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelante à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela Seguradora.

Em sede de contestação a concessionária Apelante arguiu prejudicial de decadência, além de preliminar de inaplicabilidade do CDC, de falta de interesse de agir, de cerceamento de defesa, de ilegitimidade ativa e de prescrição (ID. 288922373).

Inicialmente, a Apelante suscita a prejudicial de mérito consistente na prescrição. Contudo, tal alegação não merece acolhimento, porquanto o prazo prescricional aplicável à ação regressiva proposta pela seguradora, sub-rogada nos direitos do consumidor lesado, é de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, sendo parte demandada a concessionária de energia elétrica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA DE VALOR PAGO A TITULOD E COBERTURA DE SEGUROS PAGO PELA SEGURADORA AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO VERIFICADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS –.

Conforme a orientação desta e. Câmara “É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC)” – Apelação nº 1019915-19.2017.8.11.0041, julgada em 12/08/2020.

(...). (N.U 1023373-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)
(destaquei).

Assim,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

A parte apelante suscita, em sede preliminar, a alegação de ilegitimidade ativa ad causam.

Todavia, ao analisar os documentos acostados aos autos, verifico que estes se mostram suficientes para comprovar a existência de vínculo contratual entre o segurado e a seguradora.

Cumpre destacar que os referidos documentos incluem o número da apólice, a proposta de contratação, a data da avença, o aviso de sinistro, registros fotográficos, laudo técnico, orçamento e o comprovante de pagamento da indenização ao segurado.

Dessa forma, não prospera a alegação de ilegitimidade ativa ad causam.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – DEMASIADOS DOCUMENTOS COMPROVANTE O VINCULO COM A CONCESSIONARIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL – LAUDO VERBERANDO O DANO À POSSÍVEL RAIO E CHUVA – CAUSAS NATURAIS – FORÇA MAIOR – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1041745-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrida é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa e passo ao julgamento do mérito recursal.

De início, faz-se necessário ressaltar que a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntados pela Seguradora Apelante (IDs. 288921438 – fl. 29, 288921439 – fl. 18, 288921440 – fl. 21, 288921441 – fl. 23, 288921442 – fl. 22, 288921443 – fl. 25, 288921444 – fl. 25, e 288921445 – fl. 19), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, apontando tão somente os bens que foram avariados e que os equipamentos, de um modo geral, queimaram em razão de uma oscilação de energia.

Os mencionados laudos foram elaborados de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

Os referidos documentos podem até servir de base para a seguradora indenizar o seu segurado,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da Concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)
(destaquei)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)
(destaquei)
.

Dessa forma, a Apelante não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Por fim,
inverto
o ônus da sucumbência, condenando a parte Autora/Apelada ao pagamento das despesas e custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025